Tribunal: TJES
Processo: 5000446-33.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000446-33.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: IDAGLORIA ACIOLI PEREIRA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre CIELO S.A da sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) a título de danos materiais. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alega a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e ausência de dano moral.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece ser parcialmente provido.

Inicialmente, afasto a alegação de que o presente caso não se trata de relação de consumo. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE COMPRA VIA CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA CORRENTE DO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1. Aduziu o autor que se credenciou ao sistema CIELO, como forma de incremento em sua atividade profissional. Relatou que, no dia 28/04/2015, notou um débito de R$ 3.884,16 em sua conta, com a rubrica da empresa ré. Em razão disso, requereu a devolução do valor em dobro, bem como indenização a título de danos morais. 2.
A atividade comercial que contrata o serviço de utilização do sistema de processamento de compra via cartão de crédito/débito se enquadra no conceito de consumidor, nos temos de art. 2º do CDC. O destinatário final do crédito é o próprio estabelecimento comercial. Portanto, se aplica à relação de consumo no caso em tela, na medida em que o autor é o destinatário final da máquina utilizada para pagamentos de serviços advocatícios através do cartão de crédito.
3. A empresa demandada não logrou êxito em comprovar a efetiva origem dos valores debitados na conta corrente do autor, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. Na sua defesa limitou-se tão somente a juntar telas do sistema interno, produzidas de forma unilateral, explicando tecnicamente a forma das transações (débito ARV - fl. 04), sem especificar quais transações que teriam sido canceladas por parte do autor e a que titulo ocorreram ajuste de recebíveis. 4. Dessa forma, restou incontroverso a cobrança indevida no valor de R$ 3.884,16, devendo haver restituição em dobro, na forma do art. 42 do CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005826383, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 25/05/2016).

Quanto à alegação da ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, após análise nos autos entendo que restou comprovado que a autora devolveu a máquina de cartão por meio do documento de ID n°167242. Assim, entendo como indevida a cobrança e devida a devolução do valor.

Todavia, no tocante ao dano moral, ouso divergir do magistrado sentenciante por entender que não houve configuração dos requisitos ensejadores do mesmo. A parte autora não logrou êxito em comprovar situação excepcional que ensejasse a indenização por dano moral. Além disso, não há notícia nos autos acerca de negativação.

Nesse passo, tenho que deve ser afastada a condenação por danos morais.

Cumpre registrar que, a mera alegação de que teria sofrido abalos morais não se traduz em hipótese, por si só, capaz de gerar o dever de indenizar.

Ocorre que somente se pode reputar passível de indenização por danos morais aqueles fatos que extrapolem os limites da razoabilidade, pois
“...só deve ser reputado como dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos
” (Filho, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99).

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.